Tribunal: TJPA
Processo: 0809605-78.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809605-78.2022.8.14.0040

APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0809605-78.2022.8.14.0040.

APELANTE:
LUCIANO ALVES DA SILVA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DIANTE DO VALOR DOS BENS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória, sustentando a atipicidade material da conduta mediante aplicação do princípio da insignificância em razão da alegada inexpressividade da lesão jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da incidência do princípio da insignificância, aptos a afastar a tipicidade material do delito de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância constitui causa de exclusão da tipicidade material, exigindo a presença cumulativa dos vetores da mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica.

4.

O valor econômico dos bens subtraídos supera o parâmetro jurisprudencial adotado pelos Tribunais Superiores, afastando a caracterização de lesão patrimonial inexpressiva.

5.

A análise global do fato revela significativa ofensividade da conduta, incompatível com o postulado da bagatela.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 84.412/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
LUCIANO ALVES DA SILVA
, inconformado
com a sentença proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Parauapebas
/PA
, que o condenou pela prática do
crime previsto no
art. 155,
caput
,
do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe

aplicada
a
sanção de

01 (um) ano de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa,
em regime aberto
(ID
30432539
).

Em suas razões recursais, a defesa

requer
a absolvição do
apelante

em razão da atipicidade da conduta pela aplicação do Princípio da Insignificância
(ID
30432548
)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e
não
provimento do apelo, nos termos da manifestação
de
ID
30432551
.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento

e
não provimento

do
apelo
(ID
33009667
).

É o relatório.

À revisão.
Plenário virtual.

VOTO

01-
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DO
MÉRITO.

DO PLEITO PELA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A defesa recursal sustenta a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que a lesão jurídica seria inexpressiva, pugnando pela aplicação do princípio da insignificância.

A insurgência, todavia, não merece prosperar.

O princípio da insignificância, também denominado princípio da bagatela, constitui construção doutrinária e jurisprudencial destinada a afastar a tipicidade material de condutas formalmente típicas, mas destituídas de relevância jurídico-penal. Fundamenta-se na natureza fragmentária e subsidiária do Direito Penal, segundo a qual a intervenção estatal deve limitar-se à tutela de bens jurídicos de maior gravidade, afastando-se a incidência da norma penal em hipóteses de ofensividade mínima.

Consoante entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a incidência do referido postulado — enquanto causa supralegal de exclusão da tipicidade material — exige a presença cumulativa de quatro vetores, conforme assentado no HC nº 84.412/SP, quais sejam: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a análise acerca da incidência do princípio deve considerar não apenas o valor econômico da res furtiva, mas também as circunstâncias concretas do delito, sendo certo que, como parâmetro objetivo, o valor do bem subtraído não deve ultrapassar, em regra, o patamar aproximado de 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

No caso em exame, verifica-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da incidência do princípio da insignificância.

Com efeito, a conduta atribuída ao apelante consistiu na subtração de 01 aparelho celular modelo Iphone 8 Plus, além de uma bicicleta pertencente a outra vítima, bens que, pelas próprias características e valor econômico presumido, não podem ser considerados de reduzida relevância jurídica. Conforme consignado na sentença, trata-se de objeto cujo valor de mercado gira em torno de aproximadamente R$ 2.000,00, circunstância que afasta o
reconhecimento da inexpressividade da lesão patrimonial, sobretudo quando confrontada com o parâmetro jurisprudencial usualmente adotado pelos Tribunais Superiores.

De outro giro, as circunstâncias do delito revelam grau de reprovabilidade e periculosidade social incompatíveis com a incidência do postulado da bagatela. Isso porque o agente agiu em via pública, aproveitando-se de momento de vulnerabilidade da vítima para subtrair o aparelho celular do interior de veículo estacionado, sendo posteriormente localizado por populares, ocasião em que se encontrava portando arma branca, bem como conduzindo os agentes públicos ao local onde havia ocultado o bem subtraído. Tal dinâmica evidencia comportamento dotado de relevante desvalor da ação, extrapolando a ideia de fato isolado, episódico e desprovido de potencial ofensivo.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência pátria
orienta-se
no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância demanda análise global do fato, compreendendo não apenas o valor do bem jurídico atingido, mas também o modo de execução, o contexto fático e a intensidade do dolo, elementos que, na hipótese vertente, evidenciam significativa ofensividade da conduta.

Assim, ausentes
os vetores da mínima ofensividade,
da
nenhuma periculosidade social da ação e da reduzida reprovabilidade do comportamento, mostra-se
inviável o reconhecimento da atipicidade material pretendida pela defesa
.

Dessa forma, correta a sentença ao afastar a incidência do princípio da insignificância, razão pela qual nego provimento ao recurso neste ponto.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 16/04/2026